Tribunal: STF
Processo: Rcl 62965
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Scarllet Stigert, contra decisão proferida pela 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (processo 0100065-77.2023.8.26.9061), a qual teria violado a decisão desta CORTE proferida na ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2017.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante é candidata ao cargo de Defensora Pública do Estado de São Paulo, concorrendo pelas vagas destinadas às pessoas negras (pretas e pardas). 



    Aprovada na Primeira Prova Escrita – Objetiva e nas Segundas e Terceiras Provas Escritas – Dissertativas, a autora foi convocada para a realização do procedimento de heteroidentificação, realizado pela Fundação Carlos Chagas. 



    Em que pese a impetrante seja fruto da política de cotas e já tenha sido ratificada por outras bancas organizadoras de concurso, pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela Coordenadoria de Equidade Racial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e pela própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo há pouco mais de um ano atrás, surpreendentemente teve sua autodeclaração como pessoa negra não confirmada pela DPE/SP. 



    A decisão foi veiculada por meio do Edital nº 11/2023, no qual não constou o nome da candidata dentre aqueles que não tiveram sua autodeclaração ratificada, sem declínio de qualquer fundamentação.



    Dessa decisão, contudo, não há previsão de recurso, conforme consta do Edital de Abertura do concurso: […]



    Tal disposição, todavia, é flagrantemente ilegal e inconstitucional, razão pela qual foi ajuizada ação ordinária perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do TJSP, havendo remessa do feito à 2º Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública Paulista, além de formulado pedido de reconsideração, encaminhado tanto pelo e-mail de contato da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame, como pelo e-mail do Conselho Superior da Instituição, como se vê.



    […]



    No âmbito administrativo, o pleito foi indeferido em razão da ausência de previsão recursal contra a decisão da Comissão de Heteroidentificação, conforme se extrai da documentação anexa.



    […]



    A par disso, na via judicial, houve o deferimento da medida liminar requerida, suspendendo-se os efeitos do ato administrativo impugnado e permitindo que a Reclamante participasse das etapas seguintes do certame (fls. 247/248 dos autos de nº 1055895-61.2023.8.26.0053). 



    Em razão dessa decisão, a autora foi convocada para a fase de inscrição definitiva, tendo entregue seus documentos em 05.09.2023, após passar mais de 30 horas dentro de um ônibus. 



    No entanto, em 12.09.2023, isto é, após a entrega dos documentos pela candidata, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs o agravo de instrumento cuja decisão busca-se combater, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, o que lhe foi concedido, inaudita altera pars, pela eminente Relatora.



    Na mesma oportunidade, a Reclamada requereu a reconsideração da decisão ao Juízo prolator, tendo o pedido negado (fls. 334 dos autos de nº 1055895-61.2023.8.26.0053). 



    Apesar da concessão do efeito requerido em 13.09.2023, com intimação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo em 14.09.2023, neste mesmo dia foram requeridas informações complementares pela Instituição à candidata, a fim de promover sua inscrição definitiva, o que foi prestado (ANEXO II). 



    Todavia, em 21.09.2023 foi divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo o resultado da referida etapa, fazendo constar que a documentação entregue não foi conhecida em razão da decisão liminar proferida (ANEXO II).



    […]



    Julgado, então, o recurso interposto pela Fazenda Pública, a 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Corte Bandeirante deu provimento ao agravo em 04.10.2023, revogando a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da Reclamante, proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública Paulista. 



    Diante do flagrante descumprimento da decisão desta Suprema Corte, exarada na ADC Nº 41, buscando, ainda, garantir sua autoridade, reestabelecendo-se a constitucionalidade, é que se propõe a presente demanda.



    […]



    Indo de encontro com a referida tese, o Edital de Abertura do IX Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira de Defensora ou Defensor Público do Estado de São Paulo, ao dispor sobre a reserva de vagas aos candidatos negros, adotou o seguinte procedimento para verificação das autodeclarações preenchidas: […]



    Não há, como se vê, o franqueamento do contraditório e da ampla defesa ao candidato não ratificado. Sequer houve, no momento da divulgação do resultado, a apresentação dos motivos pelos quais não houve a confirmação.



    […]



    Não obstante, a decisão proferida por este E. Pretório Excelso também foi descumprida quanto à necessidade de observância do in dubio pro declaração/ candidato nas denominadas “zonas cinzentas”. 



    Isso porque, esta Corte Suprema, quando do julgamento da sobredita ADC nº 41, ao enfrentar o tema das fraudes em concursos públicos, consignou que “é preciso reconhecer que a definição de critérios objetivos para identificar os beneficiários de eventuais programas de cotas de viés racial esbarra em dificuldades variadas”. 



    […]



    No caso da Reclamante, como se verá a seguir, não há dúvidas quanto à sua leitura social como pessoa não-branca – e, por óbvio, não amarela -, sendo, portanto, destinatária da política de cotas, como várias vezes já foi reconhecida.



    […]



    Dessa forma, restam três outras opções para a comissão enquadrar o fenótipo da candidata: pessoa preta, parda ou indígena.



    […]



    Assim, se a Lei 12.990/14 impõe a observância dos IBGE e este órgão estabelece cinco possibilidades de classificação, restando claro que a Agravada não é branca ou amarela, conclui-se, logicamente, por sua racialização como preta, parda ou indígena, todas alvo da política de cotas.



    […]



    Outrossim, também não se mostra crível que a Reclamante seja considerada negra/parda no Rio de Janeiro, no Tocantins, em Santa Catarina, mas não em São Paulo, como se depreende da documentação acostada em anexo, comprovando sua ratificação por diversas Comissões de Heteroidentificação ao longo de sua vida, inclusive pela própria DPE/SP no último ano.



    […]



    Noutro vértice, não passa despercebido o fato de que apenas essa decisão não é passível de recurso no concurso em apreço. Todas as decisões passíveis de retirada de candidatos do certame são recorríveis, com exceção do resultado da heteroidentificação.



    […]



    Não obstante, no dia 02.10.2023 foi divulgado o Edital de Convocação para a Prova Oral e Entrega de Títulos do certame em disputa, a ser realizada entre os dias 16.10.2023 e 20.10.2023, sem constar o nome da Reclamante.”



    Requer ao final a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como:



    “d) seja concedida liminarmente, INAUDITA ALTERA PARS, a tutela antecipada de urgência para suspender o ato atacado, de modo a assegurar à reclamante sua participação nas próximas etapas do certame, notadamente de apresentação de títulos e prova oral, que se realizará entre os dias 16 a 20 de outubro p.f.;



    e) no mérito, a cassação da decisão judicial impugnada pelo Relator, confirmando-se a liminar, com o consequente restabelecimento da decisão de primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência em favor da Reclamante, permitindo sua continuidade no certame, pelo Relator, nos ternos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.”



    Intimadas, a Banca Examinadora do IX Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira de Defensora ou Defensor Público do Estado de São Paulo prestou informações, juntando aos autos a cópia da decisão que não homologou a autodeclaração, e a autoridade reclamada quedou-se inerte.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro invocado é a decisão proferida no julgamento da ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2017, na qual esta CORTE declarou a integral constitucionalidade da Lei 12.990/2014. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido.



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.



    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.”. 



    Na oportunidade, quanto à aferição dos critérios étnico-racial para a seleção dos candidatos, consignei em meu voto que:



    “O que a lei não estabelece e que pode ensejar alguma disceptação é como o Poder Público deverá se organizar para constatar e remediar eventuais falsidades. Durante os últimos anos, as universidades que aplicam sistemas de cotas com segmentação racial em seus vestibulares têm adotado as mais diversas fórmulas para evitar fraudes, experiências que certamente poderão ser utilizadas para subsidiar a formação de um padrão a ser aplicado nacionalmente. 



    De qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar da melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos, o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnico-raciais referentes aos candidatos e, também, a seus respectivos genitores. (…) 



    Portanto, deve ser oportunizado aos candidatos optantes por concorrer no sistema de vagas reservadas a apresentação de documentos capazes de comprovar a declaração por eles subscritas. Apenas se a análise desses documentos se revelar insuficiente é que deverá ser acionada a alternativa mais invasiva, consistente em convocação para entrevista presencial, em que o candidato poderá ser indagado sobre os elementos que materializam a sua concepção de pertencimento. 



    Diante da necessidade de manter a fidelidade teleológica das ações afirmativas de recorte racial, entendo ser relevante que a Corte estabeleça interpretação conforme à Constituição do art. 2º, § único da Lei 12.990/14, para fixar que (a) é mandatória a realização de fase apuratória da veracidade das declarações dos candidatos interessados em concorrer às vagas reservadas aos negros; e (b) nesse procedimento, deve ser priorizada a avaliação de natureza documental, fundada em fotografias e documentos públicos, figurando a entrevista como opção residual.”



    Na presente hipótese, o pedido é improcedente.



    Conforme afirmado pela reclamante, “sua autodeclaração como pessoa negra não foi confirmada pela DPE/SP” na Comissão de Heteroidentificação, razão pela qual ajuizou ação ordinária, na qual obteve liminar para suspender o ato administrativo e permitir sua participação na etapa seguinte do certame (Processo 1055895-61.2023.8.26.0053), nos seguintes termos (eDoc. 12, fl. 1):



    “Em análise superficial, é demasiadamente precoce qualquer conclusão acerca da eventual nulidade ou anulabilidade do ato administrativo que excluiu a parte autora das demais fases do concurso. 



    Porém, não há como ladear a suposta ausência de motivação suficiente e idônea que teria embasado a referida decisão de exclusão, razão pela qual se impõe medida de cautela com o escopo de evitar perecimento de direito e resultado de incerta reparação. 



    [...]



    Diante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência apenas para suspender os efeitos da decisão que que não ratificou a declaração da autora como candidata cotista (pardo/negro) e, por conseguinte, determinou a exclusão da parte autora do certame, de modo a permitir a sua inscrição definitiva para a fase seguinte para a qual fora aprovada, sem prejuízo do cumprimento de todos os demais requisitos necessários à formalização da sua participação, nos exatos termos do Edital de regência n° 11/2023, e observada a ordem classificatória.”



    A Fazenda Pública de São Paulo, a seu turno, interpôs Agravo de Instrumento (Processo 0100065-77.2023.8.26.9061), no qual concedido o efeito suspensivo ativo. Este é o teor do ato reclamado (eDoc. 21, fls. 15-18):



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão (fls. 247/248 da origem) que deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada pela autora, para suspender os efeitos da decisão que não ratificou sua declaração como candidata cotista (pardo/negro), permitindo sua inscrição definitiva para a fase seguinte do certame público, sem prejuízo do cumprimento de todos os demais requisitos necessários à formalização da sua participação, nos exatos termos do Edital de regência n° 11/2023, respeitada a ordem classificatória.



    […]



    Com efeito, no caso em testilha, diante dos fatos narrados e da documentação acostada a este recurso, extrai-se que as comissões competentes para análise da controvérsia em comento, com base no edital do certame, entenderam que a agravada não se enquadra na condição da pessoa parda/negra, com base no fenótipo (fls. 15/23), e não na ascendência, critério este aceito por ampla jurisprudência. 



    Desta feita, ainda que não concorde a Autora/Agravada, os pareceres que concluíram pela sua exclusão do certame foram devidamente fundamentados, restando justificada a opção facultada pela legislação de regência, pela escolha do critério de análise das características fenotípicas da própria candidata, em detrimento das possuídas por seu ascendente de primeiro grau, o que afasta qualquer alegação de falta de motivação do ato administrativo ora combatido. 



    Além disso, o procedimento adotado pelas comissões julgadoras foi o mesmo aplicado em relação a outros candidatos, de modo que a reinclusão da Autora/Agravada com base nos mesmos documentos utilizados pelas aludidas comissões acarretaria violação ao princípio da isonomia com relação aos demais concorrentes, tendo em vista que esses tiveram analisadas suas autodeclarações com base nos mesmos critérios ora questionados. 



    Outrossim, mister salientar que apenas se identificada alguma ilegalidade patente, concernente à eventual violação direta de preceito legal ou arbitrariedade, aqui correspondendo ao emprego abusivo do poder administrativo, é que caberia ao Poder Judiciário proporcionar a correção necessária, o que não se verifica, ao menos por ora, no caso em comento.



    […]



    Em síntese, as razões acima expostas revelam a escassez de elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado de modo a sustentar a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Fazenda Estadual, em face da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, para revogar a decisão agravada.”



    Observo, ao teor dos documentos juntados aos autos, que o Edital do IX Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira de Defensora ou Defensor Público do Estado de São Paulo (eDoc. 9, fl. 20), para o qual a Reclamante se inscreveu, contém previsão expressa de que após a autodeclaração serão emitidos dois pareceres pela Comissão Especial acerca do reconhecimento ou não da condição de pessoa negra, antes de ser submetido à decisão da Presidência da Banca Examinadora:



    5. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS(AS) NEGROS(AS) OU INDÍGENAS



    […]



    5.1.1.1 Para fins da reserva de vaga indicada no item 5.1, considera-se negra a pessoa preta ou parda que assim se declare no momento da inscrição do concurso e tenha sua autodeclaração ratificada pela Presidência da Banca Examinadora.



    [...]



    5.3 A declaração para reserva de vagas, no caso de candidato(a) que tenha se autodeclarado pessoa negra ou indígena no momento da inscrição, será analisada pela Presidência da Banca Examinadora, com o apoio consultivo de Comissão Especial competente e mediante realização de entrevista pessoal.



    5.3.1 Para a ratificação da autodeclaração das pessoas inscritas às vagas reservadas a negros(as) será levado em consideração o critério de fenotipia do(a) candidato(a).



    [...]



    5.3.3 A Comissão Especial será constituída por uma Defensora ou Defensor Público, que a presidirá, por um membro titular e um suplente do Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado e por três membros titulares e dois suplentes escolhidos entre pessoas de notório saber na área, todos indicados pelo Conselho Superior e designados pelo Defensor Público-Geral, levando-se em consideração, sempre que possível, a diversidade de raça, de classe econômica e de gênero na sua composição.



    5.3.3.1 As decisões da Comissão Especial serão adotadas pela maioria dos membros presentes.



    5.3.4 A entrevista mencionada no item 5.3 será convocada em Edital específico e dela deverão participar todos(as) os(as) candidatos(as) que tenham se autodeclarado negros(as) ou indígenas no momento da inscrição no concurso.



    5.3.5 A entrevista será realizada por equipe instituída pela Fundação Carlos Chagas, que emitirá parecer preliminar, encaminhando todo o material produzido para a Comissão Especial competente, a qual submeterá parecer definitivo à Presidência da Banca Examinadora para decisão.



    5.4 No dia da entrevista, o(a) candidato(a) deverá apresentar o documento de identidade original e será considerada a autodeclaração para reserva de vagas (candidatos(as) negros(as) ou indígenas) formulada por ocasião da inscrição no concurso de ingresso.



    5.4.1 As entrevistas pessoais serão presenciais e gravadas, realizadas na cidade de São Paulo.



    5.5 O processo de entrevista será realizado após a divulgação do resultado da Segunda e da Terceira Provas Escritas ou do resultado dos recursos interpostos em face delas, se o caso.



    5.5.1 Serão convocados(as) para entrevista todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos(as) para as vagas reservadas às pessoas negras ou indígenas que obtiveram média igual ou superior a 3 (três) na Segunda e na Terceira Provas Escritas conjuntamente consideradas.



    5.5.2 Após a publicação da decisão sobre a ratificação da autodeclaração dos(as) candidatos(as) inscritos(as) para as vagas reservadas a pessoas negras e indígenas, será publicada a lista de candidatos(as) admitidos(as) à prova oral.



    5.5.3 A decisão da Presidência da Banca Examinadora sobre a autodeclaração realizada pelo(a) candidato(a) será proferida e publicada antes do prazo para comprovação dos requisitos indicados no item 2.1 deste Edital.



    5.5.4 Da decisão da Presidência da Banca Examinadora acerca do reconhecimento ou não da condição de pessoa negra ou indígena, não caberá recurso.”



    Além disso, está previsto também no item 14.1 do edital que será admitido recurso quanto à opção de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras ou indígenas ou às pessoas trans.



    Conforme se extrai das normas editalícias os candidatos inscritos para as vagas reservadas a pessoas negras são convocados para uma entrevista pela Comissão Especial. Em que pese a previsão quanto ao não cabimento de recurso da decisão da Presidência da Banca Examinadora, a análise da autodeclaração é realizada com o apoio consultivo de Comissão Especial competente que emitirá dois pareceres motivados, um preliminar e um definitivo, acerca do reconhecimento ou não da condição de pessoa negra, antes de ser submetido à decisão final da Presidência da Banca Examinadora, com a ratificação ou não da autodeclaração.



    Quanto à análise da autodeclaração em duas etapas, a Banca Examinadora apresentou informações, nas quais destaca que as Comissões de Heteroidentificação não atuam simultaneamente, mas em momentos distintos e consecutivos, aduzindo, em síntese (eDoc. 25):



    “1- A reclamante é candidata inscrita no IX Concurso de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira de Defensora ou Defensor Público do Estado e, pela via da reclamação constitucional, insurge-se contra a decisão proferida pela Relatora da 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública que negou o pedido de antecipação da tutela, pelo qual pretendia afastar a decisão da Presidência da Banca Examinadora, que, com lastro em pareceres emitidos por 02 (duas) Comissões de Heteroidentificação distintas que funcionaram no certame – uma inicial e uma revisora –, deixou de ratificar sua autodeclaração como pessoa negra – e, por consequência, retirou-a da disputa por vagas reservadas para a respectiva política de ação afirmativa.



    [...]



    - De início, entendemos relevante pontuar que tanto os pareceres motivados das duas comissões de heteroidentificação que funcionam no certame quanto a decisão da Presidência da Banca Examinadora que os acolheu estão devidamente documentados no sistema de processo eletrônico da Defensoria Pública do Estado, por meio do Processo SEI 2023/0016690. A documentação integral não poderia ser publicada no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de ampla divulgação pela necessidade de se resguardar os dados pessoais sensíveis nela contida, na exata forma preceituada nos arts. 5º, II, c/c 6º, III, todos da Lei nº 13.708/2018 (LGPD). Contudo, todos os candidatos, a qualquer momento, mediante simples requerimento por e-mail ou qualquer outro meio similar, dirigido à F undação Carlos Chagas (organizadora do concurso) ou à Presidência da Banca, poderiam ter acesso imediato à completa documentação relativa ao seu processo de heteroidentificação, como de fato foi feito por diversos outros candidatos.



    [...]



    - Em seu arrazoado, a reclamante defende que sua exclusão da disputa pelas vagas reservadas foi ilegal por não ter se pautado no devido processo legal, questionando o procedimento de heteroidentificação do certame, mas sem descrevê-lo de forma completa e com omissões, em nosso entender, relevantes, levando à inexata compreensão do procedimento. Nesse cenário, é importante descrever todo o processo de modo mais pormenorizado.



    [...]



    - Imperioso esclarecer que houve a atuação de duas bancas distintas de heteroidentificação, as quais não atuaram simultaneamente, mas em etapas diversas e consecutivas nesta fase específica do certame. Tal particularidade reflete a adequação e denodo do desenho da política afirmativa construída na Defensoria Pública paulista, a partir, inclusive, da escuta próxima dos anseios dos movimentos sociais, com amplo debate público no Conselho Superior da instituição.



    Como dito, a decisão da Presidência da Banca Examinadora está motivada no teor de 02 (dois) pareceres proferidos por 02 (duas) Comissões de Heteroidentificação distintas que funcionam no respectivo IX Concurso de Ingresso na Carreira, a partir das normas jurídicas de regência.



    [...]



    1ª etapa: Comissão de Execução – Experts Fundação Carlos Chagas (FCC)



    Os candidatos inscritos para as vagas reservadas – que se autodeclararam negros ou indígenas no momento da inscrição – participam de entrevista presencial perante esta Comissão de Heteroidentificação composta por especialistas nas questões étnico-raciais e na promoção da igualdade racial, indicados pela Fundação Carlos Chagas, empresa contratada para a organização do certame.



    Como dito, todos os integrantes da Comissão de heteroidentificação da Fundação Carlos Chagas são profissionais com experiência reconhecida no tema – verdadeiros especialistas. Vide, quanto a esse ponto, os currículos desses especialistas que estão agrupados



    [...]



    2ª etapa – Comissão de revisão. Reunida toda a documentação de cada candidato (fotos, vídeos das entrevistas e parecer inicial da Comissão de Heteroidentificação da Fundação Carlos Chagas), o material é enviado para um segundo grau de análise, realizado, por sua vez, pela Comissão Especial das políticas afirmativas relacionadas às cotas étnico-raciais, instituída pela Deliberação do Conselho Superior n. 307, de 19 de novembro de 2014.



    - Cabe a esta Comissão r